Tribunal: TJES
Processo: 0025388-39.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025388-39.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDECYR DA SILVA LIMA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 200/207) interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (fls. 197/199), prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer”, ajuizada por
CLAUDECYR DA SILVA LIMA
em face da apelante e de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou procedente o pedido autoral, a fim de que as requeridas deixem de descontar da conta-corrente ou folha de pagamento da requerente valor correspondente à divida que sobrepuje 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devendo tal valor ser revertido em favor da FADEPES.

Contrarrazões de
CLAUDECYR DA SILVA LIMA
às fls. 215/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 200/207) interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (fls. 197/199), prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer”, ajuizada por
CLAUDECYR DA SILVA LIMA
em face da apelante e de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou procedente o pedido autoral, a fim de que as requeridas deixem de descontar da conta-corrente ou folha de pagamento da requerente valor correspondente à divida que sobrepuje 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

CLAUDECYR DA SILVA LIMA
ajuizou a presente ação alegando recebe mensalmente, pelos benefícios de aposentadoria e pensão por morte do marido, a quantia de R$ 1.356,00 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais). Aduziu que contraiu empréstimos pessoais e de cartão de crédito junto aos bancos requeridos.

Segundo narrou, possui com a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS dois contratos de empréstimo pessoal: um cuja prestação mensal importa em R$ 354,26 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) debitados da conta em que recebe sua aposentadoria e outro cuja prestação mensal importa em R$ 452,85 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) debitados da conta em que a requerente recebe a pensão pela morte de seu marido.

Afirmou, ainda, que possui com o segundo Requerido empréstimo de crédito pessoal no valor de R$ 6.584,41 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 45 parcelas mensais de R$455,70 cada; Cartão de Crédito Real LVisa FA – contrato n.. 3346991650808, cujo valor da dívida é debitado na conta corrente da autora junto ao segundo réu, no valor de cerca de R$50,00.

Argumenta que os descontos realizados pelos requeridos têm comprometido sua subsistência, haja vista consistirem quase a integralidade dos benefícios da requerente.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs apelo argumentando, em síntese, que

o empréstimo pessoal não sofre limitação de desconto como os empréstimos consignados, devendo ser respeitada na espécie a força obrigatória dos contratos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do recurso.

Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085), no sentido de serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No referido julgado, a Corte Superior diferenciou duas espécies de contratos bancários,
(a)
o contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, e
(b)
o

contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

Como sabido, a Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (empréstimo consignado) limita o desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

Nesse sentido, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, o Tribunal da Cidadania definiu que a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

Veja-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

A diferença entre as duas espécies de empréstimos é que, nos empréstimos bancários comuns, o desconto não incide sobre a remuneração, mas sobre o numerário existente na conta-corrente, tratando-se, portanto, de situação muito menos gravosa para o devedor. Nesse sentido, conforme esclarecido o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze no referido julgado,
“a eventual coincidência de datas (do desconto e do recebimento da remuneração) não muda o fato inquestionável de que o desconto dá-se sobre o numerário existente na conta-corrente, e não sobre a remuneração a ser ali creditada”, visto que “o mutuário poderia, em tese – sem prejuízo de todas as consequências e responsabilidades contratuais que esta conduta desleal ensejaria – abrir uma conta-corrente em outra instituição financeira, para, doravante, receber sua remuneração, com o espúrio propósito de frustrar o pagamento das parcelas do empréstimo”.

Como referido no Acórdão citado, a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, atende aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sendo que o titular da conta-corrente detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio.

Ademais, a Corte destacou, no mesmo julgado, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco serviria para combater o superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

Isso porque autorizar a limitação dos descontos em todos os contratos bancários, mesmo quando pactuado em sentido contrário, poderia estimular os consumidores a assumirem uma série de dívidas impagáveis, visto que teriam descontados de suas contas, no máximo, o montante correspondente a 30% (trinta por cento) do total. Tal significaria que as dívidas poderiam crescer a tal ponto, que o valor descontado na conta-corrente não seria suficiente para pagar sequer os juros da dívida, o que não somente eternizaria o cumprimento da obrigação, como também causaria o aumento exponencial do saldo devido (amortização negativa).

Cito julgados desta Egrégia Corte de Justiça na mesma esteira:

EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020). [...]

(TJES, Agravo de Instrumento, 0001161-43.2020.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 29/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 1.085. RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Versam os autos acerca de ação ordinária, ajuizada pelo ora apelante, na qual alega ter sido surpreendido com a retenção integral do seu salário, por parte da instituição financeira, para pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo. 2) O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3) Tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente – na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.771/2019 –, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
[...]. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 0000143-73.2018.8.08.0029, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 06/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038800-76.2012.8.08.0035 APELANTE: RICHARDSON LEÃO MENDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CHEQUE ESPECIAL – SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – RETENÇÃO QUE NÃO OCORRE NA FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A hipótese em apreço – desconto em conta-corrente de valores depositados para quitar saldo negativo – é diversa da situação em que há desconto na própria folha de pagamento do empregado. Na segunda hipótese, é assente o entendimento pátrio de que tais descontos devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante, por se tratar de verba salarial. 2. O caso em análise é diverso, pois, na realidade, o recorrente valeu-se do cheque especial de sua conta-corrente. Em casos tais, como se sabe, qualquer valor depositado na referida conta implica amortização da dívida, independentemente de sua origem. 3. Considerando que o próprio apelante, deliberadamente, possui conta-corrente aberta na Instituição Financeira recorrida e faz uso de seu cheque especial, como narrado pelo próprio na exordial, não há que se falar em restrição indevida de montante que é depositado na indigitada conta bancária – mesmo em se tratando de verba salarial –, o qual, por certo, acaba por amortizar o saldo negativo nela existente.
4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 0038800-76.2012.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 05/May/2022)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005553-12.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”. EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILITADE.
TEMA 1.085/STJ. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente. 2 - A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3 - Agravo de Instrumento provido, para estabelecer que a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada à Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00. Prejudicado o Agravo Interno.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5005553-12.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 27/Apr/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006827-11.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA AGRAVADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – RENEGOCIAÇÕES REALIZADAS – LIBERALIDADE DA AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, segundo a agravante, teria ocorrido no caso dos autos, em razão de desconto de 98% (noventa e oito por cento) relativo ao empréstimo contratado em seu benefício assistencial. 3. Acerca da modalidade contratada, entendo que está equivocada a limitação aventada pela agravante, qual seja, 30% (trinta por cento) dos benefícios de caráter alimentar. Isso porque não foi essa a espécie contratada. Extrai-se do contrato originário e dos diversos outros constantes dos autos que os empréstimos foram pactuados na modalidade crédito pessoal não-consignado, que correspondem a empréstimos mediante crédito em conta-corrente, com previsão de desconto das parcelas na mesma conta bancária.
4.
Em se tratando de desconto direto de prestações em conta-corrente, como verificado no caso em análise, inexiste limitação legal, sendo revogável a autorização outorgada pelo correntista, nos termos do então vigente art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695, de 26/03/2009 (posteriormente revogada pela Resolução BACEN nº 4790, de 26/03/2020).
Precedente c. STJ. 5. [...]

(TJES, Agravo de Instrumento, 5006827-11.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: Data: 10/Feb/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS – PACTUAÇÃO QUE OCORREU DE FORMA LIVRE – ILEGALIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO – LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) INAPLICÁVEL AO CASO VISTO QUE NÃO SE TRATA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DO CONTRATO INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a recorrente não nega ter tomado os valores emprestados junto ao recorrido, limitando-se a afirmar a sua incapacidade de pagamento diante dos valores vultosos que os contratos atingiram após várias renegociações. Porém, a alegada condição econômica da autora não resulta na possibilidade de modificação dos contratos bancários que firmou livremente com o requerido 2. A pretensão da agravante consubstancia-se em um absoluto venire contra factum proprium, notadamente porque postulou a tomada do empréstimo inicial e o renegociou em diversas oportunidades e, meses após, requer a suspensão do contrato. Não há como responsabilizar a instituição financeira pelo endividamento da agravante, como pretende em seu recurso. 3. Ademais, analisando os contratos colacionados aos autos, sequer é possível observar a cobrança da aludida comissão de permanência cumulada com outros encargos como afirma a recorrente, uma vez que a “CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA” prevê a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa. 4. Não bastasse isso, relativamente a caracterização da mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não a descaracteriza, e ainda, que o reconhecimento da abusividade sobre os encargos incidentes para o período da inadimplência contratual, como seria o caso da comissão de permanência, tampouco ilide a mora, porquanto já verificado o inadimplemento. 5. Quanto ao pedido de limitação dos pagamentos das parcelas do empréstimo em valor limitado à 30% (trinta por cento) dos rendimentos anuais da agravante, nota-se que o contrato celebrado pela recorrente fora perpetrado em modalidade absolutamente distinta dos empréstimos consignados, não sendo razoável a pretendida aplicação da limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, ao contrato específico de mútuo livremente pactuado. Em verdade, sequer há substrato legal que permita tal conduta. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5000247-62.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 03/May/2021)

Desse modo, tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário revogar, a qualquer tempo, o ajuste referente ao desconto em conta-corrente, na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.790/2020
, entendo incorreta a sentença de primeiro grau que estabeleceu limitação aos descontos livremente pactuados.

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a improcedência da demanda, inverte-se a sucumbência, ficando a autora
CLAUDECYR DA SILVA LIMA
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança do referido valor, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à parte (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085), no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

2.
Como sabido, a Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (empréstimo consignado) limita o desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. Nesse sentido, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, o Tribunal da Cidadania definiu que a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

3
.Tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário revogar, a qualquer tempo, o ajuste relativo ao desconto em conta-corrente, na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.790/2020, incorreta a sentença de primeiro grau que estabeleceu limitação aos descontos livremente pactuados.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.